Tribunal: TJDFT
Processo: 0765187-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONSTATADA. TESE LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. RE 1366243/SC (TEMA 1.234/STF). REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO À REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL QUANTO AO MONTANTE CONSIGNADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da parte embargada para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento solicitado; bem como para condenar o ente apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública. 1.1. Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado em relação à preliminar de incompetência expressamente invocada pelo Distrito Federal em contrarrazões de apelação (Tema 793/STF), não apreciada pela Turma. Além disso, no que tange à condenação ao pagamento de honorários de instância, o embargante aponta que esta Turma desconsiderou a previsão do § 11 do art. 85 do CPC, já que a condenação do ente público, que não interpôs apelação, ao pagamento de honorários afrontaria o referido dispositivo de lei federal.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. No caso concreto, em que pese o acórdão ter apreciado a questão trazida a julgamento, de forma devidamente fundamentada, assiste razão ao embargante no que tange à omissão acerca da não apreciação de ponto levantado em sede de contrarrazões relativo à alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e posterior remessa à Justiça Federal, de modo que o vício há de ser sanado.

3. Sobre a questão posta, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3.1. Referida decisão concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental, formulado no RE 1366243/SC, para estabelecer que: “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (STF, RE 1366243/SC - Tema 1.234). 3.2. Assim sendo, deve o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado e respectiva execução, uma vez que restou vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, de Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3.3. Ademais, não há se falar em suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF, uma vez que já determinado pela Corte Superior como os juízos devem proceder nestes casos, sendo imperativa a manutenção do feito onde inicialmente ajuizado. 3.4. Nesse sentido: "(......) 1. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. [...]” (0719160-75.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 10/07/2023). 3.5. Portanto, o acórdão deve ser integrado para sanar a omissão referente à análise acerca do reconhecimento ou não da incompetência do juízo, e, neste ponto, deve a tese do ente federativo ser rechaçada, mantendo-se incólume a decisão proferida no acórdão embargado, que condenou o ora embargante ao fornecimento do medicamento pleiteado.

4. Em relação à condenação ao pagamento de honorários, forçoso destacar, de início, que a alegação do embargante parte de premissa equivocada, uma vez que interpreta que o acórdão “condenou o ente público no pagamento de honorários de R$ 1.000,00 (hum mil reais) – art. 85, § 8o do CPC - mais honorários de instância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 85, § 11 do CPC”, quando, na verdade, a condenação honorária no aresto não diz respeito à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, mas, tão somente, à fixação de verba honorária após o reconhecimento do direito ao percebimento de honorários pela Defensoria Pública em desfavor do Distrito Federal. 4.1. Em contrapartida, há de se reconhecer a ocorrência de erro material no acórdão, isso porque, apesar de na parte dispositiva do acórdão e na ementa ter sido consignado o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação em honorários, um trecho do acórdão menciona a fixação de modo diverso. 4.2. Trata-se, todavia, de mero erro material, que deve ser corrigido a fim de se evitar incorreções no aresto. Assim, o trecho mencionado deve ser retificado para ser entendido, em conformidade com o acórdão em conjunto, da seguinte forma: “Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.” 4.3. Desse modo, não há se falar em afronta ao § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que a fixação da verba não se deu em razão da sucumbência recursal, não se tratando de majoração, mas sim de fixação originária, por equidade, em razão da sucumbência do ente federativo na demanda.

5. Embargos declaratórios acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão referente à análise preliminar de incompetência levantada em contrarrazões da apelação, e para corrigir o erro material verificado, mantendo incólume o que foi decidido no acórdão.

6. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.